Tribunal: TJES
Processo: 0012293-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012293-04.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

APELADO: CELIA GOMES DA SILVA PEREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO POR MORTE DE MILITAR ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O SOLDO. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO SOBRE O SUBSÍDIO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE BASE DE CUSTEIO E BENEFÍCIO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra sentença que, em ação de cobrança de pecúlio por morte ajuizada pelos herdeiros de militar falecido, condenou a autarquia ao pagamento da diferença entre o valor pago com base no soldo e o valor calculado sobre o subsídio, adotando a interpretação de que a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 teria substituído a base de cálculo para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do pecúlio por morte, previsto no Decreto Estadual nº 2.978/1968, deve ser alterada de soldo para subsídio em razão da Lei Complementar Estadual nº 420/2007; (ii) verificar se houve pagamento a menor do benefício aos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual nº 2.978/1968 estabelece que a contribuição mensal e o valor do pecúlio devem ser calculados sobre o soldo do posto ou graduação, preservando o princípio da correspondência entre a base de custeio e a base de cálculo do benefício.

A instituição do subsídio como forma remuneratória pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007 não suprimiu o soldo como referência legal para contribuições e benefícios da Caixa Beneficente, mantido e atualizado por leis posteriores.

No caso concreto, comprovou-se que as contribuições do militar falecido incidiam apenas sobre o soldo, e não sobre o subsídio, sendo incompatível calcular o benefício sobre valor diverso, sob pena de enriquecimento sem causa e desequilíbrio atuarial.

O valor do pecúlio calculado sobre o soldo, abatido o pecúlio-resgate recebido em vida, corresponde exatamente ao valor pago administrativamente, inexistindo saldo remanescente a favor dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo do pecúlio por morte previsto no Decreto Estadual nº 2.978/1968 é o soldo do posto ou graduação, ainda que a remuneração do militar seja paga na forma de subsídio.

A alteração da modalidade remuneratória para subsídio não modifica a base de cálculo quando as contribuições sempre incidiram sobre o soldo.

O cálculo do benefício em valor superior à base de custeio afronta o equilíbrio atuarial e configura enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012293-04.2018.8.08.0024

APELANTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS
:
CÉLIA GOMES DA SILVA PEREIRA, JACKELINE DA SILVA PEREIRA, NATÁLIA DA SILVA PEREIRA PENNA e WESLEY BERNARDO PEREIRA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES
em face da sentença de fls. 218/221-v, por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em “Ação de Cobrança de Pecúlio por Morte” ajuizada por
CÉLIA GOMES DA SILVA PEREIRA,
JACKELINE DA SILVA PEREIRA, NATÁLIA DA SILVA PEREIRA PENNA
e
WESLEY BERNARDO PEREIR
A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da diferença entre o valor já pago aos autores com base no soldo e a nova quantia calculada sobre o subsídio.

Em suas razões recursais (Id 13665114), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a decisão viola o princípio da correlação entre a base de contribuição e a base do benefício, uma vez que as contribuições mensais do militar falecido sempre incidiram sobre o valor do soldo, e não do subsídio;
II)
tal fato é comprovado pelo contracheque do militar e pela demonstração aritmética apresentada em sua defesa, que evidenciam a correspondência entre o valor descontado e a alíquota de 4% sobre o soldo vigente em 2014;
III)
correto e legal o ato administrativo que calculou e quitou o benefício com base no soldo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a correta base de cálculo – soldo ou subsídio – para o pagamento do benefício de pecúlio por morte devido pela apelante aos herdeiros de militar falecido após a vigência da Lei Complementar nº 420/2007.

Inicialmente importa rememorar que a pretensão inicial visa condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da diferença de valores devidos a título de pecúlio por morte do militar inativo Sérvulo Bernardo Pereira, falecido em 16/07/2014. Sustentam os autores, na qualidade de herdeiros, que o benefício foi pago a menor, pois a base de cálculo utilizada pela autarquia foi o "soldo" do militar, quando, no seu entender, deveria ser o "subsídio", nos termos da Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

Pois bem. O benefício em discussão é regido pelo Decreto Estadual nº2.978/1968, que em seu artigo 39,
caput
, estabelece de forma expressa
1
:

Art. 39 – O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a 30
(trinta) soldos
do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a titulo de complementação, no caso de majoração de soldo.

A controvérsia surge porque a Lei Complementar Estadual nº420/2007 instituiu o
subsídio
como modalidade remuneratória dos militares estaduais. O juízo de origem entendeu que, com a nova lei, a menção a "soldo" no antigo decreto deveria ser interpretada como "subsídio".

Contudo, tal interpretação, neste caso concreto, ignora um princípio basilar do direito previdenciário e securitário: a necessária correlação entre a base de custeio (contribuição) e a base de cálculo do benefício, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

Compulsando os autos, verifica-se de forma inequívoca que as contribuições do militar falecido para a CBME-ES não incidiam sobre a totalidade de sua remuneração (subsídio). O contracheque referente a julho de 2014, mês do óbito (fl.85), acostado à fl.86 dos autos físicos, demonstra que o subsídio do militar era de
R$6.063,12
(seis mil e sessenta e três reais e doze centavos), enquanto o desconto realizado pela apelante, sob a rubrica "CBMEES CONTRIBUIÇÃO CBMES", foi de apenas
R$42,92
(quarenta e dois reais e noventa e dois centavos).

A apelante, em sua contestação e em sua apelação, realizou a demonstração aritmética que comprova sua tese: a Tabela de Soldo de 2014, estabelecida pela Lei nº 10.185/14 (fl.136), fixava para o posto de 2º Sargento PM o valor de
R$ 1.073,11
(mil e setenta e três reais e onze centavos). A alíquota de contribuição, de 4% (art.38, Decreto Estadual nº2.978/1968), aplicada sobre este soldo (R$ 1.073,11 * 0,04) resulta precisamente em
R$42,92
(quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), valor exato do desconto efetuado no contracheque do militar.

Resta, portanto, demonstrado que, mesmo após a instituição do subsídio como forma principal de remuneração, a base de cálculo para a contribuição à Caixa Beneficente permaneceu sendo o soldo. A manutenção e atualização periódica das tabelas de soldo por leis estaduais posteriores, como a Lei nº 10.185/2014 e a Lei nº10.815/2018, corroboram a tese de que o "soldo" não foi extinto do ordenamento jurídico, mas mantido como um valor de referência para fins específicos, como é o caso das contribuições e benefícios da CBME-ES.

Dessa forma, determinar que o benefício seja calculado sobre o subsídio, quando o custeio se deu sobre o soldo (valor significativamente inferior), implicaria em grave desequilíbrio atuarial para a autarquia e em enriquecimento sem causa para os beneficiários, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A base de cálculo do benefício deve, necessariamente, ser a mesma da contribuição.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este e. TJ/ES e inclusive esta c. Terceira Câmara Cível, como se pode observar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO-RESGATE – BASE DE CÁLCULO – CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO – QUITAÇÃO NÃO REALIZADA – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado e condenou a ora agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante.
Prevalece nessa Corte Estadual o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.

2.
Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista pelo art. 508 do CPC/15 e segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, há que se reconhecer que se operou a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo. Dessa maneira, a decisão agravada merece reforma no ponto que considera quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.

3.
A jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão do montante devido a título de astreintes deve ser reduzido, mesmo de ofício, quando implicar enriquecimento ilícito, pois não forma coisa julgada.

4.
Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5004583-75.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 17/10/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO-RESGATE. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA COM BASE NO SOLDO. ALTERAÇÃO PARA SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Decreto Estadual nº 2.978/68, que regula a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, mais precisamente em seu artigo 38, dispõe que “A contribuição mensal será calculada à base de 04% (quatro por cento) sobre o soldo do posto ou graduação que o contribuinte estiver percebendo.”.

2. Igualmente, o art. 39 do mesmo Decreto positivou que: “O contribuinte da CAIXA, pós primeira contribuição, deverá, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação. Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não será exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração do soldo.”.

3. Nota-se, portanto, que o valor total do pecúlio, e de seu resgate parcial, deve corresponder à base de cálculo relativa as contribuições mensais realizadas a rubrica do consequente posto do contribuinte.

4. Ora, ao observar os contracheques apresentados nos autos (fls. 43/45), o recorrente percebeu subsídio de R$ 6.690,33 (seis mil, seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos) e contribuiu com a quantia de R$ 47,16 (quarenta e sete reais e dezesseis centavos). Ou seja, a alíquota recolhida (4%) não possuía como base de cálculo o valor integral do subsídio, razão pela qual a procedência do pedido autoral consistiria em flagrante enriquecimento sem causa.
(TJ/ES. Apelação Cível nº0012291-34.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 29/11/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO PECÚLIO RESGATE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SOLDO SUBSÍDIO DECRETO Nº 2.978/1968 -ABATIMENTO VALORES JÁ PAGOS - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - RECURSO CONHEDIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
O pecúlio-resgate é um benefício oferecido ao contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo, constituído de um adiantamento parcial do pecúlio
post mortem,
conforme art. 39 do Decreto nº 2.978/1968.

2-
De acordo com o
caput
do art. 38, Decreto Estadual nº 2.978/1968, a contribuição mensal dos servidores públicos militares do Espírito Santo à respectiva Caixa Beneficente será à base de 4% (quatro por cento) sobre o sodo do posto ou da graduação que o contribuinte estiver percebendo.

3- A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada do soldo para o subsídio, conforme o art. 1º,
caput
da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo.

4- Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério do soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes.

[...]

9-
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0012292-19.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer. Data de Julgamento: 18/10/21). (grifo nosso)

Por fim, importa consignar que, diversamente do que tentam fazer crer os apelados, o acolhimento da tese da apelante implica na total improcedência de seu pedido, uma vez que a pretensão inicial visava justamente condenar a apelante ao pagamento da diferença de valores devidos a título de pecúlio por morte sob o argumento de que o benefício foi pago administrativamente a menor, pois a base de cálculo utilizada pela autarquia (soldo) seria incorreta, o que, contudo, restou afastado.

Ademais, aplicando-se a base de cálculo correta (soldo), obtém-se o valor total do pecúlio de R$32.193,30 (trinta e dois mil cento e noventa e três reais e trinta centavos) e, abatendo-se o valor do “pecúlio resgate” recebido ainda em vida (R$8.048,33), chega-se ao valor devido de R$24.144,97, valor esse pago aos apelados (fl.74), de modo que correto o cálculo administrativo de fl.90, não havendo que se falar em ocorrência de pagamento a menor ou de saldo positivo a receber.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a sentença recorrida para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Invertida a sucumbência, deverá a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §§2º e 3º, do CPC.

Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

1
https://www.caixabeneficente-es.com.br/wp-content/uploads/2019/08/REGULAMENTO-DA-CAIXA-BENEFICENTE-DOS-MILITARES-ESTADUAIS-DO.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a
sentença recorrida para

JULGAR IMPROCEDENTE

o pedido autoral.

Invertida a sucumbência, deverá a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §§2º e 3º, do CPC.
Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.